Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705445-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA AGRAVADO: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, NAIR ALVES CEDRO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (ID 56349911) interposto por MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA em face de MB CONSULTORIA LTDA, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES e NAIR ALVES CEDRO ante decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0720477-38.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 182134970 na origem): μVistos, etc. Trata-se de pedido de reiteração de penhora on line, via SISBAJUD, preteritamente tentada e total ou parcialmente infrutífera. Não cabe essa reiteração, sem que tenha havido demonstração de mudança de fortuna do Executado, visto que a diligência sem essa demonstração mostra-se em perspectiva inútil e, portanto, ofensiva ao princípio da economia processual, além de impor ônus exacerbado ao Judiciário, eis que no tocante à busca de bens executáveis o papel do mesmo é apenas de caráter colaborativo visto que incumbe ao Exequente indicar bens livres e desembaraçados para penhora. Há de se ver que a última consulta foi realizada há menos de um ano. Assim, INDEFIRO a reiteração da medida. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o Exequente apresente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O Agravante alega ter pleiteado na origem a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD para a penhora de saldo remanescente de R$ 17.058,49 (dezessete mil e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) no âmbito de um cumprimento de sentença que versa sobre obrigações locatícias. O Agravante argumenta que houve pesquisa anterior, frutífera, em contraste à decisão do magistrado de origem, que considerou como malograda. Requer o deferimento de tutela para que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD para o bloqueio da quantia de R$ 17.058,49, correspondente ao saldo remanescente da execução. Para tanto, alega estar que os Agravados poderão retirar os recursos financeiros porventura existentes nas suas contas bancárias, frustrando o cumprimento da medida. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 55794113). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (ID 55794113). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela antecipada recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha o Agravante alegado que o caso envolve necessidade de reiteração de pesquisa diante de diligência frutífera, percebe-se dos autos que não houve a integral satisfação do bloqueio de quantia pretendida, uma vez que remanesce saldo a favor do Agravante. Isso não elide a necessidade de se demonstrar, por protagonismo da parte credora, mudança na situação do devedor, mormente porque, como se observa no caso em tela, não houve sucesso no bloqueio da quantia integral, pois, se houvesse ativo na conta, teria sido captado pelo rastreio do sistema. O direito vindicado a título de antecipação de tutela, além de ser uma medida meramente satisfativa, fica prejudicado pela controvérsia em torno da necessidade do credor evidenciar mudança na situação econômica do devedor, ou, ainda, indicar bens, o que não foi realizado na origem. Tenho modulado meu entendimento para compreender que a colaboração judicial se faz quando exauridos esforços da parte credora, materializados em elementos nos autos, o que não parece ser a hipótese dos autos. No mesmo sentido, destaco julgado da Terceira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. É possível a reiteração de consultas de ativos financeiros do devedor quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora dos executadas, sem, contudo, obter êxito e de lapso temporal considerável entre o novo pedido e a última diligência. 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em 2020. 3. Embora o lapso temporal entre o pedido de reiteração e o da última pesquisa seja superior a um ano, o Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1668962, 07316993020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 22/3/2023.) (grifamos) Assim, tendo em vista que o lapso temporal da última pesquisa foi realizada não ultrapassa 1 ano, tenho que o caso não comporta o deferimento da tutela antecipada. Além disso, a extinção do feito não constitui, diante desse cenário, perigo da demora, mas resultado decorrente da ausência da ausência de demonstração, por parte do Agravante, de modificação substancial no quadro. Essa Relatoria tem entendido que os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. Dentro dos limites dessa cognição sumária, não entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, assim como não se tem delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pelo Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 18:54:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador